Tribunal: TJSP
Processo: 0001136-82.2013.8.26.0614
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Julgamento antecipado da lide – Adequação – Demanda que já estava devidamente instruída e madura para o julgamento de mérito, prescindindo da realização de quaisquer outras provas – Prefacial afastada.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Celebração posterior à edição da Medida Provisória no 1.963-17, de 30/03/2000, que passou a

Ementa:

REVISIONAL DE CONTRATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Julgamento antecipado da lide – Adequação – Demanda que já estava devidamente instruída e madura para o julgamento de mérito, prescindindo da realização de quaisquer outras provas – Prefacial afastada.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Celebração posterior à edição da Medida Provisória no 1.963-17, de 30/03/2000, que passou a admitir a capitalização de juros remuneratórios em período inferior a um ano, desde que prevista no contrato – Licitude da operação financeira – Orientação desta Corte e do STJ, firmada sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – S. no 121, do STF – Inaplicabilidade ao caso em análise – Aplicação do CDC – Inteligência do art. 51, § 1o e 2o, do CDC.

TAXA DE JUROS – Limitação da taxa de juros para 12% ao ano – Descabimento – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Incidência lícita – Vedada a exigência em cumulação com outros encargos – Precedentes do STJ – Verificação, no caso concreto, de cumulação com juros moratórios e multa - Impossibilidade – Necessária a exclusão

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Exigência que somente pode se dar mediante autorização dos órgãos reguladores – Autorização inexistente – Inadmissibilidade.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Possibilidade – Ausência de má-fé na realização das cobranças indevidas – Devolução de forma simples – Correção desde o desembolso.

Recurso do autor parcialmente provido
Recurso do réu improvido.